Tribunal: TJSP
Processo: 2014144-42.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: de novo edital de concurso para o mesmo cargo – entendimentos do STJ e deste Órgão Especial – no mérito, incidência do Tema 784 do STF - inexistência de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital – mera expectativa de direito – não demonstração de desrespeito à ordem de classificação ou de preterição da candidata nas nomeações – publicação de edital de novo concurso no curso da validade do anterior não configura preterição e, portanto, tampouco ato coator – ausência de comprovação cabal de surgimento de novas vagas durante a vigência do certame precedente e, de todo modo, não revelado o interesse da autoridade apontada como coatora no preenchimento das eventuais vacâncias até o término do concurso anterior – âmbito de discricionariedade da Administração Pública – existência de outros candidatos melhor classificados que a impetrante, igualmente não nomeados – ocorrência de mera frustração de expectativa de direito, e não de violação a direito líquido e certo à nomeação – segurança denegada
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2014144-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

24/04/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – impetração por candidata aprovada fora do número de vagas constantes do edital do concurso de escrevente técnico judiciário da 30a CJ/Tupã – alegação de surgimento de novas vagas, suficientes para alcançar sua posição, durante a validade de seu concurso – writ impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias a contar do ato coator, considerado como o termo final de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – impetração por candidata aprovada fora do número de vagas constantes do edital do concurso de escrevente técnico judiciário da 30a CJ/Tupã – alegação de surgimento de novas vagas, suficientes para alcançar sua posição, durante a validade de seu concurso – writ impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias a contar do ato coator, considerado como o termo final de vigência do certame e não a data de publicação de novo edital de concurso para o mesmo cargo – entendimentos do STJ e deste Órgão Especial – no mérito, incidência do Tema 784 do STF - inexistência de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital – mera expectativa de direito – não demonstração de desrespeito à ordem de classificação ou de preterição da candidata nas nomeações – publicação de edital de novo concurso no curso da validade do anterior não configura preterição e, portanto, tampouco ato coator – ausência de comprovação cabal de surgimento de novas vagas durante a vigência do certame precedente e, de todo modo, não revelado o interesse da autoridade apontada como coatora no preenchimento das eventuais vacâncias até o término do concurso anterior – âmbito de discricionariedade da Administração Pública – existência de outros candidatos melhor classificados que a impetrante, igualmente não nomeados – ocorrência de mera frustração de expectativa de direito, e não de violação a direito líquido e certo à nomeação – segurança denegada